Tribunal: TJDFT
Processo: 0802502-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE. BOLETO FALSO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto autor, ora recorrente, em face da sentença da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
3. No caso sob análise, narra o autor que “recebeu uma mensagem que supostamente teria sido enviada por um familiar, solicitando auxílio financeiro urgente para custear despesas médicas. Na crença de prestar o suporte necessário ao suposto parente, o autor procedeu ao pagamento de um boleto bancário no valor de R$ 4.964,00. Este pagamento foi efetuado por meio da conta do autor no Banco do Brasil S/A, e creditado ao réu, Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA, indicado como beneficiário.”.
4. Em razões recursais, o recorrente alega que houve falha na prestação de serviços, bem como que houve omissão, uma vez que avisou ao Banco recorrido acerca da fraude e este não suspendeu a transação. Defende a responsabilidade do segundo recorrido como intermediário da transação.
5. Contrarrazões apresentadas (ID’s 70135380 e 70135382). Os recorridos, em suma, impugnam as alegações do recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

III. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se houve alguma falha por parte dos recorridos apta a ensejar responsabilidade pelo golpe sofrido pelo recorrente.

IV. Razões de decidir
7. Das Normas Aplicáveis. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. Destaca-se, ainda, que a responsabilidade civil estabelecida no CDC se assenta sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, de modo que o fornecedor, não apresentando a qualidade esperada ou a segurança exigida, deve responsabilizar-se pelos danos causados a seus consumidores (art. 14, § 1o, I e II do CDC).
9. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será ilidida se ficarem comprovados fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato decorreu de culpa exclusivo do consumidor ou de terceiros.
10. Por sua vez, súmula 479 do STJ prevê que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
11. No caso, contudo, entendo que não houve falha dos recorridos que cooperasse ou facilitasse a consumação da fraude, de modo a caracterizar fortuito interno. Certo que é crescente o número de fraudes perpetradas por terceiros envolvendo instituições bancárias. No entanto, cada caso deve ser analisado em sua particularidade. No caso dos autos, razão não assiste ao recorrente, conforme se evidenciará.
12. Como consta da própria inicial, bem como do boletim de ocorrência de ID 70135335, o recorrente, em 21/10/24 por volta de 10:37, tratou via “whatsapp” com terceiro, desconhecido, que se passou por seu irmão, enviando-lhe boleto para pagamento no valor de R$4.964,00. O recorrente efetuou o pagamento, tendo posteriormente descoberto que se tratava-se de um golpe.
13. Note-se que não houve qualquer falha, por ação ou omissão dos recorridos para a consumação da fraude. O recorrente, livremente, pagou boleto para terceiros, sem certificar-se de que se tratava de seu irmão.
14. Quanto à alegação de que não foram tomadas medidas tempestivas, observa-se que se tratou de transação instantânea, de pagamento de boleto, em que o valor é retirado da conta no momento da transação, que, no caso, aconteceu às 10:16 do dia 21/10/2024 (ID 70135331), não tendo qualquer prova de que o recorrente tenha entrado imediatamente em contato com os recorridos para noticiar o ocorrido.
15. Todo esse cenário revela que, em verdade, houve ingenuidade, bem como negligência por parte do recorrente, o qual, por si mesmo, efetuou pagamento de boleto para terceiros, não havendo a constatação de qualquer falha por parte dos recorridos.
16. Esse cenário indica que não há qualquer prova de falha na prestação dos serviços dos recorridos, mas sim culpa exclusiva do recorrente.

V. Dispositivo

17.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
18. Custas em honorários pelo recorrente vencido, estes arbitrados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 1o, I e II.

Jurisprudências Citadas: Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.